Tribunal: TJSP
Processo: 2173225-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, INCISO V – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PELO DE TRANSFERÊNCIA – INADMISSIBILIDADE, NAS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, INCISO V – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PELO DE TRANSFERÊNCIA – INADMISSIBILIDADE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173225-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANGO D M - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e
MARCELO ARAÚJO MARTINS, é agravado GUEDES NUNES, OLIVEIRA E
ROQUIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173225-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48544
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173225-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FRANGO D M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, MARCELO ARAÚJO MARTINS
AGRAVADA: GUEDES NUNES, OLIVEIRA E ROQUIM SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
INTERDO.: LME REC MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
VOTO No 48.544
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS À
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA

VEÍCULOS

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833,
INCISO
V

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DECISÃO
MANTIDA

PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO
DO
BLOQUEIO
DE
CIRCULAÇÃO
PELO
DE
TRANSFERÊNCIA

INADMISSIBILIDADE,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença referente a execução de
honorários de sucumbência em embargos do devedor, da
decisão que rejeitou impugnação e manteve a penhora de uma
parte dos veículos.
Sustentam os agravantes a impenhorabilidade
absoluta dos bens com fundamento no art. 833, inciso V, do
CPC. Requerem, alternativamente, a modificação do tipo de
bloqueio de circulação pelo de transferência.
O recurso foi enviado à Mesa, sem agregação
de efeito suspensivo.
É o Relatório.
Reza o art. 833, inciso V, do CPC: “São
impenhoráveis: V os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173225-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48544
3
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que as diversas leis que disciplinam o processo civil
brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade
dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão
expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar
a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses
de impenhorabilidade. Cabe ao executado, ou àquele que
teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto
de constrição judicial enquadra-se nessa situação de
"utilidade"
ou
"necessidade"
para
o
exercício
da
profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação
cautelosa
do
dispositivo,
acabará
tornando
a
impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do
processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus
de desconstituir o título executivo ou de obstruir a
satisfação do crédito. Assim, a menos que o automóvel seja
a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos
taxistas (Resp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao
transporte escolar (Resp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado,
Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o
proprietário ser instrutor de autoescola, não poderá ser
considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao
desempenho
profissional,
devendo
o
executado,
ou
o
terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou
"utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à
condição
de
bens
absolutamente
impenhoráveis,
independentemente de prova, já que, de uma forma ou de
outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de
pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do
trabalho até o local da prestação do serviço (Resp.
1196142/RS, Min. Eliana Calmon, Dje 02.03.11).
Correta assim a minuciosa decisão agravada,
cujos fundamentos adoto e que ao exame circunstanciado da
documentação concluiu pela impenhorabilidade de apenas uma
parte dos veículos, não tendo sido demonstrada quanto aos
demais a necessidade atual para o exercício da atividade
do executado, inexistindo razão de direito para limitar a
restrição à transferência da propriedade, se de outros
dispõe a executada para circular, seja em uso para entrega
e/ou fretes, transferência de mercadorias, de insumos e
estocagem fora do abatedouro.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173225-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48544
4
MATHEUS FONTES
Relator